Tribunal: TJBA
Processo: 0004518-56.2014.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004518-56.2014.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IVETE SILVESTRIN e outros

Advogado(s)
:
DAYSE LUCIA SANTOS GARCIA PIZATTO, ULANA DE OLIVEIRA CASTRO SCHETTINI KNUPP

APELADO: LUZIANE CUSTODIO e outros

Advogado(s)
:
ULANA DE OLIVEIRA CASTRO SCHETTINI KNUPP, DAYSE LUCIA SANTOS GARCIA PIZATTO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE SOCIEDADE EMPRESARIAL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SOCIEDADE DE FATO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ELEMENTO AFFECTIO SOCIETATIS SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA EM RELAÇÃO AO VALOR AJUSTADO ENTRE AS PARTES PARA INTEGRALIZAR O CAPITAL SOCIAL. VALOR NÃO PAGO PELA PRETENSA SÓCIA. MERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PLEITO AUTORAL DE INDENIZAÇÃO POR VALORES NÃO REPASSADOS PELA VENDA DE EXEMPLARES DE REVISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM CONTEXTO DE INFORMALIDADE E SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DO QUANTITATIVO E RESPECTIVOS VALORES. DANO MORAL EM RELAÇÃO A AMBAS AS PARTES NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível com Recurso Adesivo n° 0004518-56.2014.8.05.0154, oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luís Eduardo Magalhães-BA, em que figuram como recorrentes e recorridos, simultaneamente,
IVETE SILVESTRIN
e
LUZIANE CUSTÓDIO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,

todos nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, ______ de _____________ de _____.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça